Tribunal: TCU
Processo: 027.434/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9302/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.434/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Americo Resende Junior (XXX.930.705-XX); Leandro dos Reis Muniz (XXX.565.005-XX); Leon Pedreira dos Santos (XXX.930.305-XX); Liz Oliveira dos Santos (XXX.069.065-XX); Loide Lima Freitas (XXX.752.965-XX); Louise Thallita Sampaio Andrade Albuquerque (XXX.431.165-XX); Luana Sena Ferreira (XXX.153.545-XX); Luciano de Santana Rocha (XXX.837.865-XX); Marcos Jose de Oliveira Silva (XXX.346.085-XX); Mauricio de Nantes Ramos (XXX.434.255-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.